Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0722711-62.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA QUADROS CORTES DE CARVALHO RECORRIDO: UNICA EDUCACIONAL DECISÃO À vista dos documentos de ID's 61377416, 61377417 e 62228845 a 62228853 e em conformidade com a Nota Técnica n. 11-TJDFT, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalto que, para o indeferimento ou revogação do benefício, caberia à impugnante apresentar provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência. No caso em tela, entendo que a impugnante não comprovou o alegado, estando os argumentos desacompanhados de prova inequívoca para sustentá-los. Registro, por fim, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital